Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-18.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1005626-18.2019.8.11.0007
Recorrente: Lojas Americanas S.A.
Recorrido? Germana Lemos
Vistos, etc.
Da leitura dos documentos que instruem este recurso, denota-se que as partes integrantes da ação originária e a matéria discutida nos autos é afeta ao direito privado, porquanto, incompetente este magistrado para apreciar e julgar o presente recurso.
Desse modo, determino que a Secretaria proceda à distribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, na forma regimental, de acordo com o artigo 21, inciso II, alínea a, do RITJ.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Márcio Vidal.